Tribunal: TJES
Processo: 5003260-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003260-36.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUANE REZENDE LEMOS MOZER e outros

APELADO: DANIELA MIGNONE RIOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restou configurada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta, marido e pai dos apelantes, no acidente automobilístico em virtude da conduta incauta dele de atravessar a pista para passar para a pista contrária, numa passagem exclusiva de pedestres, como reconheceu a única testemunha ocular dos fatos, que conduzia o caminhão que presenciou toda a dinâmica do ocorrido.

2. Acerca das testemunhas arroladas pelos recorrentes, como reconhecido por elas próprias em seus depoimentos, não presenciaram o acidente, tendo chegado ao local dos fatos em momento posterior, de forma que não são capazes de ilidir as informações prestadas pela testemunha ocular.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003260-36.2021.8.08.0011

Apelantes: Taune Rezende Lemos Mozer e J.P.R.D.S.

Apelada: Daniela Mignone Rios

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Taune Rezende Lemos Mozer e J.P.R.D.S. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Daniela Mignone Rios, que julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que ilidiu a responsabilidade civil da requerida.

Em suas razões recursais os recorrentes aduzem, em síntese, que (a) conforme evidenciado pelos relatos das testemunhas e pelas circunstâncias do acidente, a demandada agiu de forma imprudente e negligente ao desviar de sua mão de direção e colidir com a motocicleta conduzida pela vítima; (b) os depoimentos das testemunhas oculares, como o senhor Tiago, corroboram que a demandada estava na faixa de tráfego onde ocorreu a colisão, indicando sua responsabilidade no acidente; (c) a ausência de registro de habilitação para o falecido não altera o nexo causal, uma vez que a falta de habilitação do condutor da motocicleta não exime a responsabilidade da demandada pela colisão; (d) os danos decorrentes do acidente de trânsito podem ser amplamente demonstrados e justificados no caso em questão.

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral manifestada nos autos da ação de indenização, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que ilidiu a responsabilidade civil da requerida.

Em suas razões recursais os recorrentes aduzem, em síntese, que (a) conforme evidenciado pelos relatos das testemunhas e pelas circunstâncias do acidente, a demandada agiu de forma imprudente e negligente ao desviar de sua mão de direção e colidir com a motocicleta conduzida pela vítima; (b) os depoimentos das testemunhas oculares, como o senhor Tiago, corroboram que a demandada estava na faixa de tráfego onde ocorreu a colisão, indicando sua responsabilidade no acidente; (c) a ausência de registro de habilitação para o falecido não altera o nexo causal, uma vez que a falta de habilitação do condutor da motocicleta não exime a responsabilidade da demandada pela colisão; (d) os danos decorrentes do acidente de trânsito podem ser amplamente demonstrados e justificados no caso em questão.

A partir dos elementos de prova coligidos aos autos, afiro que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa relativamente ao reconhecimento da culpa exclusiva da vítima no fatídico acidente de trânsito em apreciação.

Isso porque, assim como o magistrado singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual afastam a tese recursal de ocorrência de culpa da recorrida pelo acidente, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo:

“9. Insta salientar, que a demandada não obrou com culpa a fim de ensejar sua responsabilidade no sinistro. Ao contrário, estava conduzindo seu veículo na sua mão de direção, quando fora surpresado pela manobra irregular do Sr. Edivan, que adentrou na frente de sua caminhonete, visando se dirigir até o posto de gasolina do outro lado da pista, demonstrando uma atitude completamente imprudente do de cujus.

10. Nesse mister, a conduta praticada pelo condutor da motocicleta, Sr. Edivan, fora preponderante para causar o acidente, pois invadira a pista de inopino, inobservando as regras de trânsito, causando avarias no veículo da demandada.

11. A par disso, a reparação de danos pretendida imprescinde da existência de culpa do réu. Para tanto, necessário analisar se este agiu com imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo no momento do sinistro.

12. Infere-se do registro de ocorrência, documento (ID 8102810):

“POR DETERMINAÇÃO, DO CIODES PROSSEGUIMOS AO ENDEREÇO SUPRA INDICADO A FIM DE AVERIGUAR SITUAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DE ONDE RESULTOU VÍTIMA. NO LOCAL JÁ SE FAZIA PRESENTE A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO SGT CUNHA E O CB ALCANTARA QUE JÁ HA\/IAM ISOLADO O LOCAL. A VÍTIMA, JÁ HAVIA SIDO ATENDIDA E DECLARADA EM ÓBITO PELO SERVIÇO DO SAMU. ESPERAMOS A PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL, QUE COMPARECENDO AO LOCAL, TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS ENQUANTO NÓS CONTROLÁVAMOS O TRÂNSITO. A CONDUTORA ENVOLVIDA, A SENHORA DANIELA DEIXOU O LOCAL, POIS SEU FILHO DE 8 ANOS ESTAVA EM ESTADO DE CHOQUE. PORÉM A MESMA DEIXOU REPRESENTANTES QUE NOS INFORMARAM SOBRE SUA IDENTIFICAÇÃO. NOS INFORMAMOS QUE ELA DEVERIA COMPARECER AO DPJ PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O FATO. FOMOS INFORMADOS PELO SENHOR TIAGO, TESTEMUNHA OCULAR, QUE EDIVAM SEGUIA EM SENTIDO ALEGRE X CACHOEIRO. NA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA ODF-5ES4 PELA FAIXA DA DIREITA, LOGO ATRÁS, TAMBÉM NA FAIXA DA DIREITA, SEGUIA O CAMINHÃO CONDUZIDO PELO SENHOR TIAGO. NA FAIXA DA ESQUERDA, AO LADO DO CAMINHÃO, SEGUIA A SENHORA DANIELA, CONDUZIDO O VEÍCULO S10 DE PLACA MTA-1799. EM DADO MOMENTO, QUANDO SOBRE FAIXA DE PEDESTRES ONDE A ABERTURA NO DIVISOR FÍSICO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES, EDIVAM TENTOU EFETUAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA, PARA ATRAVESSAR AO POSTO SANTA CLARA. NESTE ENTREMEIO, FOI ATINGIDO PELA CAMINHONETE E CONDUZIDO PELA SENHORA DANIELA. CONSULTADO NO SISTEMA RADAR SERPRO, NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO OE HABILITAÇÃO PARA O SENHOR EDIVAM. A MOTOCICLETA FICOU SOB GUARDA, E RESPONSABILIDADE DO SENHOR ARILSON VENTURA.”

13. Como é cediço, o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade/legitimidade relativa, podendo o mesmo ser elidido. Todavia, no caso em exame, impende ressaltar, que o asseverado no supracitado documento, confirma que a colisão se dera de maneira lateral, sendo o ponto de impacto do acidente a faixa do veículo onde transitava o condutor da motocicleta, Sr. Edivan.

14. Ademais, inexistem provas idôneas no caderno processual capazes de elidir as assertivas descritas no supracitado documento. Portanto, não fora desconstituído por prova em sentido contrário.

(...)

16. Assim sendo, constata-se que o condutor da motocicleta e vítima fatal do acidente, Sr. Edivan, ao efetuar manobra altamente perigosa e arriscada, acabou por embaterse contra o veículo da demandada. Ocorre que, se tivesse guardando as cautelas necessárias na direção do seu veículo, o sinistro teria sido evitado, talvez o conduzindo em menor velocidade e com total vigilância, utilizando-se dos preceitos normativos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Assim sendo, caracterizada está a imprudência do mesmo.”

Como se sabe,
“[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Tal como muito tem pontuado na sentença recorrida, restou configurada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta, marido e pai dos apelantes, no acidente automobilístico em virtude da conduta incauta dele de atravessar a pista para passar para a pista contrária, numa passagem exclusiva de pedestres, como reconheceu a única testemunha ocular dos fatos, que conduzia o caminhão que presenciou toda a dinâmica do ocorrido.

Acerca das testemunhas arroladas pelos recorrentes, como reconhecido por elas próprias em seus depoimentos, não presenciaram o acidente, tendo chegado ao local dos fatos em momento posterior, de forma que não são capazes de ilidir as informações prestadas pela testemunha ocular.

Com base em tais fundamentos,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor dado à causa, com observância do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.